Tribunal: TJDFT
Processo: 0749105-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OU DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do bem e da parte ré, da ausência de conversão da ação em execução e da inércia da parte autora, mesmo após intimação específica para providências.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se a conduta da parte autora, ao indicar endereço já diligenciado e não adotar medidas efetivas para citação ou localização do bem, autoriza a extinção do processo.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A citação da parte ré e a localização do bem são pressupostos essenciais ao desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão (CPC, art. 485, IV).
2. A parte autora foi intimada para impulsionar o feito e viabilizar a citação, sendo informada da possibilidade de conversão do pedido em ação executiva (art. 4o do Decreto-Lei 911/69), limitou-se a indicar endereço já diligenciado cinco vezes sem êxito.
3. A intimação pessoal da parte não é exigida para a hipótese do inciso IV do art. 485 do CPC, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
4. O princípio da cooperação não autoriza prorrogação indefinida de prazos ou omissão reiterada da parte autora.
5. A extinção não viola os princípios do contraditório, devido processo legal ou duração razoável do processo, mas decorre da necessidade de efetividade e regularidade da marcha processual.
DISPOSITIVO 6. Nega-se provimento ao recurso.